Tribunal: TJPA
Processo: 0813470-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813470-39.2021.8.14.0301

APELANTE: UMUARAMA VEICULOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) exigido pelo Estado do Pará durante todo o exercício financeiro de 2022, sob o fundamento de ofensa à anterioridade anual.

2. Fato relevante. O mandado de segurança foi impetrado em 27.02.2021, três dias após a sessão de julgamento do STF que modulou os efeitos da decisão sobre a matéria no Tema 1.093.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a impetração do mandamus em 27.02.2021 atende à ressalva temporal de modulação de efeitos definida pelo STF no Tema 1.093; (ii) saber se a exigibilidade do DIFAL regulamentado pela LC nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal; e (iii) saber se o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação tributária de valores recolhidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.469 e o RE 1.287.019 (Tema 1.093), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o exercício de 2022, ressalvando apenas as ações ajuizadas até a data da sessão de julgamento (24.02.2021). Como a presente ação foi ajuizada posteriormente, a cobrança do tributo pautada no Convênio ICMS nº 93/2015 é válida para as impetrantes até 31.12.2021.

5. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquotas, funcionando apenas como norma de repasse e organização federativa. Dessa forma, não atrai a incidência da anterioridade anual, submetendo-se exclusivamente à anterioridade nonagesimal, conforme jurisprudência pacificada do STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078). A exação é, portanto, válida e constitucional a partir de 05.04.2022.

6. A cobrança do DIFAL operou-se de forma indevida tão somente durante o período da noventena (01.01.2022 a 04.04.2022). Em respeito à Súmula nº 213/STJ e ao Tema 118/STJ, o mandado de segurança é a via adequada para declarar o direito à compensação tributária na esfera administrativa relativa a esse interregno, sendo incabível a utilização da ação mandamental para fins de restituição pretérita em pecúnia (Súmulas nº 269 e 271/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação e remessa necessária parcialmente providos para afastar a suspensão anual, limitando a inexigibilidade do tributo ao período da noventena (01.01.2022 a 04.04.2022), e para declarar o direito das impetrantes à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos exclusivamente neste lapso temporal.

Tese de julgamento:

1. A ressalva à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.093 do STF alcança apenas as ações ajuizadas até a data da sessão de julgamento (24.02.2021).

2. A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, não se sujeita à anterioridade anual, sendo exigível após o decurso do prazo nonagesimal contado de sua publicação.

3. O mandado de segurança é ação adequada para declarar o direito à compensação administrativa de indébito tributário."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 4º, 926, caput, e 927, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STJ, REsp 1.715.294 (Tema 118); TJPA, ApCiv nº 0837524-35.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0838605-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0898179-70.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; Súmula nº 213/STJ; Súmulas nº 269 e 271/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHEÇO DO RECURSO DOS CONTRIBUINTES, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UMUARAMA AUTOS LTDA E OUTROS, E ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
impetrado pelas
empresas, ora contribuintes,
contra a autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ e DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, as impetrantes ingressaram com o presente
mandamus
em 27 de fevereiro de 2021, objetivando tutelar o alegado direito líquido e certo de não se sujeitarem ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará.

Na exordial, sustentaram a inconstitucionalidade da cobrança fundamentada exclusivamente na Lei Estadual nº 8.315/2015 e no Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ, ante a patente necessidade de edição prévia de Lei Complementar de normas gerais para regulamentar a Emenda Constitucional nº 87/2015, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Requereram, além da abstenção da cobrança, a declaração do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à impetração.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar em 22 de março de 2021, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário com base na decisão do STF no Tema nº 1.093.

Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Pará — que noticiou que a ação fora ajuizada após a sessão de julgamento do STF ocorrida em 24 de fevereiro de 2021, não se enquadrando, portanto, na ressalva de modulação de efeitos para as ações em curso —, o magistrado acolheu os embargos fazendários e revogou a medida liminar outrora concedida.

Após notificadas, as autoridades apontadas como coatoras prestaram informações em peça conjunta com o Estado do Pará, que requereu seu ingresso no feito. Em sua manifestação, defenderam a denegação da ordem sob o argumento de que a impetração ocorreu após a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093, motivo pelo qual as impetrantes não se enquadrariam na ressalva das
"ações em curso"
, permanecendo plenamente válida a cobrança do DIFAL até o final de 2021.

Outrossim, arguiram a decadência e a falta de interesse de agir quanto à insurgência contra o Adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), instituído pela Lei Estadual nº 6.890/2006, asseverando que a norma não vigora desde 31/12/2010 e possuía natureza opcional.

Posteriormente, ao apreciar o mérito da demanda, o Juízo proferiu sentença julgando procedente o pedido para conceder a segurança e afastar a incidência do DIFAL devido ao Estado do Pará durante todo o exercício financeiro do ano de 2022. O magistrado fundamentou seu entendimento na premissa de que, com o advento da Lei Complementar nº 190/2022, a exigência da exação deveria obediência estrita ao princípio constitucional da anterioridade de exercício (anual), razão pela qual o tributo só poderia ser validamente exigido a partir de 1º de janeiro de 2023.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes para sanar supostas omissões e contradições, o Juízo rejeitou-os mediante decisão genérica.

Irresignadas, as impetrantes interpuseram Recurso de Apelação pugnando pela reforma parcial da sentença. Em suas razões, sustentam que a decisão foi omissa ao não declarar o direito à compensação e restituição dos valores indevidamente recolhidos, conforme autorizam as Súmulas 213 e 461 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 168 do CTN.

Ademais, defendem a aplicabilidade imediata da inconstitucionalidade reconhecida no Tema nº 1.093 do STF ao caso concreto, argumentando que a presente ação, ajuizada em 27 de fevereiro de 2021, encontra-se ressalvada da modulação de efeitos, uma vez que o marco temporal da eficácia da decisão da Suprema Corte deve ser a data da publicação da ata de julgamento ocorrida em 03/03/2021, e não a data da sessão virtual.

Inconformado, o Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma integral da sentença para que a ordem seja denegada. O ente público reitera que as apeladas não fazem
jus
à exceção da modulação de efeitos, pois o julgamento do STF se encerrou em 24/02/2021, antes do ajuizamento da demanda.

Subsidiariamente, arguiu a nulidade da sentença por configurar julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a tese de violação à anterioridade anual face à edição da LC nº 190/2022 não compôs a causa de pedir da exordial.

No mérito, insurge-se contra o pleito de restituição, destacando a ausência de prova da não repercussão econômica do encargo financeiro e a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança para efeitos patrimoniais pretéritos.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, refutando as teses adversas e pugnando pelo desprovimento do apelo da parte ex adversa, reiterando os argumentos lançados em suas peças recursais.

Remetidos os autos a esta Egrégia Corte e distribuídos à relatoria, abriu-se vista ao Ministério Público de 2º Grau.

O
Parquet
, atuando na condição de
custos legis
, exarou circunstanciado parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos de apelação. Contudo, o órgão ministerial manifestou-se pela reforma parcial da sentença em sede de Reexame Necessário. Destacou o Órgão Ministerial que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.066, 7.070 e 7.078, e mais recentemente ao fixar a tese do Tema nº 1.266 de Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não se sujeita à anterioridade anual, mas tão somente à
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), legitimando a cobrança do DIFAL a partir de 04 de abril de 2022. Por fim, ratificou a impossibilidade de a via mandamental ensejar a restituição de valores pretéritos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

O Estado do Pará arguiu, em suas manifestações e razões recursais, preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
e preliminar de falta de interesse de agir.

Da detida análise dos autos, constata-se que as preliminares suscitadas se confundem com o próprio mérito da causa. A averiguação sobre os limites do pedido frente à legislação superveniente, a aplicação das regras de anterioridade tributária e a exigibilidade das exações questionadas demandam direta incursão no direito material discutido.

Destarte, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia da decisão de mérito, deixo de apreciá-las de forma isolada neste momento, passando a enfrentá-las conjuntamente com o mérito recursal a seguir delineado.

1. DO RECURSO DOS CONTRIBUINTES

O cerne da insurgência repousa na validade da cobrança do ICMS-DIFAL. As empresas impetrantes sustentam ter direito à isenção da cobrança com base na inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 5.469 e no Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 que originaram o Tema 1.093 de repercussão geral, alegando que a presente ação, ajuizada em 27/02/2021, estaria ressalvada da modulação de efeitos, por ser anterior à publicação da ata de julgamento (03/03/2021).

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

O argumento dos contribuintes não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 por ausência de lei complementar de normas gerais, realizou expressa modulação prospectiva para preservar a segurança jurídica. A eficácia da decisão foi projetada para o exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se apenas as
"ações judiciais em curso"
.

A controvérsia sobre o marco temporal definidor das
"ações em curso"
foi cabalmente dirimida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli no julgamento dos Embargos de Declaração na ADI nº 5.469. A Suprema Corte estabeleceu que o marco de corte é a data da sessão de julgamento (24/02/2021), e não a data de publicação da ata ou do acórdão. O objetivo da ressalva foi proteger os contribuintes que já litigavam contra a exação antes da formação do precedente.

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

Diante disso, destaca-se que o presente
mandamus
foi impetrado em 27 de fevereiro de 2021 (três dias após a sessão), as impetrantes não se enquadram na exceção. Logo, a cobrança do DIFAL baseada no Convênio 93/2015 é considerada válida para as apelantes até 31/12/2021.

Por outro lado, restou assentado que a cobrança foi indevida exclusivamente no período correspondente à anterioridade nonagesimal, ou seja, entre a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e os 90 (noventa) dias posteriores. Para este lapso temporal restrito, assiste às contribuintes o direito à declaração para fins de compensação.

Na via estreita do Mandado de Segurança, é inadmissível a utilização da ação como mero sucedâneo de ação de cobrança para efeitos patrimoniais pretéritos, sob pena de violação frontal às Súmulas 269 e 271 do STF. Todavia, a ação mandamental adequada para declarar o direito à compensação tributária, a teor da Súmula 213 do STJ.

Súmula 213/STJ:
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Conforme estabelecido no Recurso Especial (REsp) n. 1.715.294, que originou o Tema Repetitivo 118 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), basta à impetrante comprovar sua condição de credora tributária no processo judicial, relegando-se a quantificação exata do indébito e a conferência das guias de recolhimento para a via administrativa.

Tema 118/STJ: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Assim, declara-se o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL estritamente da noventena, com correção pela Taxa SELIC.

2. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

Ultrapassada a validade da cobrança até o final de 2021, cumpre analisar a higidez da exceção no ano de 2022, ponto sobre o qual se debruçou a sentença atacada. O Juízo
a quo
entendeu que, com a promulgação da LC nº 190/2022, o Estado estaria obrigado a respeitar a anterioridade anual, nos termos do art. 150, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, empurrando a validade da cobrança apenas para janeiro de 2023.

Cumpre, inicialmente, afastar a tese do julgamento
extra petita
invocada pelo Estado do Pará contra este capítulo da sentença. A edição da LC nº 190/2022 constituiu fato jurídico superveniente ocorrido no decorrer da demanda, ou seja, antes da coisa julgada, sendo escorreita a atitude do magistrado em considerá-la na resolução da lide.

Contudo, no mérito dessa aplicação, a sentença clama por reforma. A controvérsia foi definitivamente esgotada pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, e ratificada pelo Tema 1.266 de Repercussão Geral. A Corte Maior fixou a tese de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquotas. A lei complementar atuou meramente como norma de repasse e organização federativa de exação já existente (EC nº 87/2015).

Diante disso, a normativa só tem eficácia após os 90 (noventa) dias posteriores à publicação feita em 05/01/2022, conforme disposto no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, combinado com o art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte já se posicionou, alinhada ao STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. E OUTRAS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ESTADO DO PARÁ, para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Os agravantes sustentam a necessidade de observância também da anterioridade anual e requerem o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266 do STF, além do afastamento da cobrança do tributo durante o exercício de 2022.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 exige a observância da anterioridade anual, nos termos do art. 150, III, "b", da Constituição; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora alíquotas, apenas regulamenta normas gerais previstas pela EC nº 87/2015, que já autorizavam a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhece a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e define que sua exigibilidade está condicionada exclusivamente à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

5. A cláusula de vigência da LC nº 190/2022 não cria regra específica de anterioridade anual; por isso, a cobrança do DIFAL se torna exigível após 90 dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

6. A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não suspende automaticamente os processos judiciais em curso sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, tampouco há determinação expressa da Corte nesse sentido.

7. A argumentação de que a LC nº 190/2022 alteraria a relação jurídico-tributária ou traria surpresa ao contribuinte não encontra respaldo nos precedentes vinculantes do STF, uma vez que a norma apenas operacionaliza a repartição da receita entre os entes federativos, sem impactar a esfera patrimonial do contribuinte.

8. A decisão monocrática recorrida aplica corretamente os precedentes firmados pelo STF, razão pela qual deve ser mantida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

2. A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC nº 190/2022, está sujeita exclusivamente à anterioridade nonagesimal, sendo exigível a partir de 5 de abril de 2022.

3. A afetação do Tema 1266 pelo STF não determina, por si só, o sobrestamento dos processos em trâmite, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 155, § 2º, VII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Plenário; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApCiv nº 0837524-35.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0838605-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805112-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, o qual reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022. Sustenta a embargante a existência de erro material, ao argumento de que a referida norma teria instituído nova obrigação tributária, atraindo as anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, à luz da LC nº 190/2022 e da jurisprudência do STF, e se há erro material ao não reconhecer a aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição do ICMS entre os entes federados, razão pela qual atrai somente a anterioridade nonagesimal.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que fixa a produção de efeitos após 90 dias de sua publicação.

5. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a fundamentação abordou expressamente a modulação dos efeitos da decisão no RE nº 1.287.019 e a ausência de criação de nova obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL/ICMS, sendo aplicável exclusivamente a anterioridade nonagesimal.

2. A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima e compatível com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1093).

3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0898179-70.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) a partir de 05 de abril de 2022, com base na LC nº 190/2022, e indeferiu restituição via precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou contradição quanto à necessidade de edição de lei estadual específica e à pendência de julgamentos no STF sobre o DIFAL/ICMS; (ii) se seria possível a restituição do indébito mediante precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022 e na legislação estadual.

4. A jurisprudência do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078, Tema 1093) fundamenta a cobrança após 90 dias da publicação da LC 190/2022.

5. A restituição de indébito em ação mandamental deve ocorrer por compensação administrativa, vedada a via de precatórios, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

6. A oposição de embargos, sem vícios identificáveis, constitui tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820219-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Em estrita obediência a esse regramento e ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, afasta-se a aplicação do princípio da anterioridade anual adotada pelo magistrado para aplicar a incidência da anterioridade nonagesimal.

Tendo a referida norma sido publicada em 05 de janeiro de 2022, sua eficácia plena restou suspensa pelo prazo de 90 (noventa) dias. Conclui-se, portanto, que a exação no exercício de 2022 é plenamente constitucional e válida, excetuando-se apenas o lapso temporal da noventena (01/01/2022 a 04/04/2022). A exigibilidade do tributo retoma seu vigor normal a partir de 05 de abril de 2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS CONTRIBUINTES,

DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para declarar expressamente o direito à compensação, na via administrativa, dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL limitados ao interregno de 01/01/2022 a 04/04/2022, na forma do Tema 118 e da Súmula 213 do STJ, afastando-se o pleito de restituição em pecúnia por incompatibilidade com a via eleita, da mesma forma
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, afastando a alegação de julgamento
extra petita,
reformar a sentença atacada, limitando a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL exclusivamente ao período da anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022, declarando a total legitimidade da cobrança a partir de 05 de abril de 2022, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026